Tribunal: TJDFT
Processo: 0715903-07.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0715903-07.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA CELIA DOS SANTOS EMBARGADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O A parte ré-embargada acostou petição requerendo a retirada do processo de pauta de julgamento virtual, para que seja encaminhado ao julgamento telepresencial (ID 29939132 -29939133). A petição foi juntada às 14h58 do dia 15/10/2021, após, portanto, ao início da 9a Sessão Virtual, ocorrido às 13h30, contrariando a exigência contida no art. 4o § 2o, da Portaria GPR 841/2021. “Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes processos: ............................................... § 2o As solicitações de retirada de pauta virtual, nos termos do parágrafo 1o, deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário de abertura da Sessão Virtual, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT.” Indefiro, pois, o pedido. (e) Brasília/DF, 20 de outubro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito